Tribunal: TJDFT
Processo: 0701350-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701350-15.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSILENE ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: ALESSANDRO ARAUJO DE OLIVEIRA DESPACHO T O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. O efeito suspensivo foi indeferido e o agravado já ofereceu resposta ao recurso. Nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, à agravante para recolher as custas processuais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 2 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora